Tribunal: TJDFT
Processo: 0726231-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DA ANS. ASSEGURAÇÃO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA. ESTABILIDADE. REVERSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. astreintes. fixação. cominação. cumprimento. razoabiliade e proporcionalidade. atendidos. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos de previsão contratual e considerando o regulamentado pela Resolução ANS n. 428/2017, cuja interpretação dos arts. 5o e 22 exige exegese no sentido de verificar a exceção, somente, no que diz respeito à necessidade de cirurgiâo-dentista para a prescrição e a execução do procedimento de cirurgia buco-maxilo-facial, a seguradora de plano de saúde é obrigada a autorizar e a custear tratamento deste procedimento.
2. Subsume-se às regras de direito processual civil que a irreversibilidade de uma decisão judicial decorre do trânsito em julgado. 2.1. Nesse sentido, as decisões judiciais que concedem o pedido de antecipação de tutela, somente, tornam-se estáveis, caso não seja interposto o respectivo recurso, nos termos do art. 304, caput, do CPC. 2.2. Por conseguinte, estas decisões somente adquirem a imutabilidade do trânsito em julgado quando confirmadas no provimento definitivo. 2.3. Portanto, sobrevindo provimento definitivo em desfavor da parte processual beneficiada pela decisão que deferiu a antecipação da tutela, esta poderá ter de indenizar, a título de perdas e danos, a parte adversa, pelos recursos materiais despendidos em razão da decisão antecipatória, a fim de que aquela parte processual não se enriqueça sem causa às custas desta, nos termos do art. 302, I, c/c, art. 304, caput, §§ 2o, 3o e 6o, ambos do CPC.
3. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que a administradora de plano de saúde tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer.
4. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Ratificada. Agravo de Instrumento desprovido.